Tribunal: TJSP
Processo: 1004927-80.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Necessidade – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Hipótese em que, não havendo idoneidade na afirmação, caberá aplicação de multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC – Segurança de acesso à justiça – Ausência de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Necessidade – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Hipótese em que, não havendo idoneidade na afirmação, caberá aplicação de multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC – Segurança de acesso à justiça – Ausência de publicação do valor do preparo que não enseja nulidade ou republicação diante da ausência de prejuízo e da possibilidade de cálculo nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Recurso provido.
CONDOMÍNIO – Loteamento fechado – Litispendência – Não caracterização – Cobranças de períodos distintos e lide em apreço que se baseia no advento da Lei no 13.465/2017, a qual incluiu na Lei no 6.766/79 o art. 36-A – Nulidade por distribuição a juízo de primeira instância distinto ao da ação de cobrança anterior – Não admissibilidade – Pedidos referentes a períodos e fundamento legal distintos que não trazem conexão e nem possibilidade de decisão conflitante, não havendo que se falar em prevenção – Preliminares de inépcia da inicial, carência de ação e legitimidade de partes que, conforme os argumentos apresentados, confundem-se com o mérito e com ele devem ser analisadas – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas e demais taxas de manutenção do lote daquele que não é associado ou não anui expressamente com o pagamento de tais valores – Inadmissibilidade – Entendimento adotado pelo C. STJ, julgando recursos repetitivos (543-C CPC) – Advento do art. 36-A da Lei no 6.766/79 que, além de ter ocorrido em momento posterior ao do surgimento da propriedade dos apelantes (réus) e da instituição da associação, não altera o direito constitucional de liberdade de associação, não constando diretamente em seu texto imposição de pagamentos a não associados – Procedência do pedido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004927-80.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes YOSHIO IWASHITA e ATSUKO SAKAKI IWASHITA, é apelado
ASSOCIAÇÄO DOS PROPRIETÁRIOS DAS CHACARAS SÄO JOSÉ - ACHAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
2
Voto no 32851/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1004927-80.2018.8.26.0577
Apelante:
YOSHIO IWASHITA (E OUTRO)
Apelada:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS CHÁCARAS
SÃO JOSÉ ACHAS
Comarca:
São José dos Campos 8a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Daniel Toscano
EMENTA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Declaração de
incapacidade econômica para arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo da manutenção
da parte Concessão Necessidade Presunção de
veracidade da declaração de pobreza Hipótese em
que, não havendo idoneidade na afirmação, caberá
aplicação de multa prevista no art. 100, parágrafo
único, do CPC Segurança de acesso à justiça
Ausência de publicação do valor do preparo que
não enseja nulidade ou republicação diante da
ausência de prejuízo e da possibilidade de cálculo
nos termos do art. 4o da Lei Estadual no
11.608/2003 Recurso provido.
CONDOMÍNIO

Loteamento
fechado

Litispendência Não caracterização Cobranças
de períodos distintos e lide em apreço que se baseia
no advento da Lei no 13.465/2017, a qual incluiu na
Lei no 6.766/79 o art. 36-A
Nulidade por
distribuição a juízo de primeira instância distinto
ao da ação de cobrança anterior
Não
admissibilidade Pedidos referentes a períodos e
fundamento legal distintos que não trazem
conexão e nem possibilidade de decisão conflitante,
não havendo que se falar em prevenção

Preliminares de inépcia da inicial, carência de ação
e legitimidade de partes que, conforme os
argumentos apresentados, confundem-se com o
mérito e com ele devem ser analisadas Prestação
de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou
proprietários de imóveis localizados na área de
atuação de associação de moradores Cobrança de
contribuições associativas e demais taxas de
manutenção do lote daquele que não é associado ou
não anui expressamente com o pagamento de tais
valores

Inadmissibilidade

Entendimento
adotado pelo C. STJ, julgando recursos repetitivos
(543-C CPC) Advento do art. 36-A da Lei no
6.766/79 que, além de ter ocorrido em momento
posterior ao do surgimento da propriedade dos
apelantes (réus) e da instituição da associação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
3
altera o direito constitucional de liberdade de
associação, não constando diretamente em seu
texto imposição de pagamentos a não associados
Procedência do pedido
Decisão reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 872/874, cujo relatório se adota, que julgou procedente
ação de cobrança sob o fundamento que os réus são proprietários do
imóvel situado no loteamento administrado pela associação autora,
devendo responder pelo pagamento nos termos do art. 36-A da Lei no
6.766/79, considerando ser irrelevante se a parte ré não integra o quadro
associativo.
Inconformados, os demandados buscam
a reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de
fls. 877/943.
Com contrarrazões, vieram, os autos,
para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, fica deferido o benefício de
justiça gratuita aos apelantes.
No que concerne à ausência de publicação
do valor do preparo, anote-se que ela não implica nulidade ou republicação
do julgado, porquanto não sobreveio qualquer prejuízo aos recorrentes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
4
poderiam apurar o montante nos termos do art. 4o da Lei Estadual no
11.608/2003.
Contudo, as informações apresentadas
pelos apelantes permitem a concessão do requerido benefício da
gratuidade, observando-se que a sua renda e idade permitem concluir
existir veracidade na declaração de pobreza apresentada por ambos,
idosos aposentados.
Quanto à constituição de advogado, anote-
se que essa não é fator impeditivo para a concessão do benefício,
conforme já reiteradamente afirmado em diversos julgados.
Atentando-se
para
a
atual
legislação
processual civil, que presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, somente se pode indeferir a
benesse quando houver evidência de falta de pressuposto para isso, de
modo que, com base na situação econômica argumentada, sem indícios de
que não seja real, cabe a concessão do benefício neste apelo.
É certo que o benefício da assistência
judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo, inclusive quando da
interposição da apelação, sem que disso decorra a preclusão. No caso dos
autos, os demandados, também apelantes, novamente requisitaram a
benesse quando da apresentação do apelo e nada impede, portanto, a sua
análise neste momento.
Em suma, a documentação indica a
possibilidade de concessão do benefício pela condição financeira atual
exposta para esta ação em específico, viabilizando o acesso à justiça.
O art. 99, § 3o, do CPC presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural.
Vale ressaltar que, na hipótese de não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
5
idônea a declaração de pobreza, caberá a aplicação de multa prevista no
art. 100, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Parágrafo único. Revogado o
benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado
de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título
de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou
federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”
Por
sua
vez,
ficam
arredadas
as
preliminares apresentadas nas razões do apelo.
No que diz respeito à preliminar de inépcia
da inicial, não há razão dos réus, porquanto a questão de estar sendo
cobrada quantia seja a título de mensalidade ou de pagamento por
serviços, sobretudo se há a possibilidade cobrança daquele que não se
associou formalmente, trata de assunto que se confunde com o mérito e
com ele deve ser analisado.
Segue
a
mesma
lógica
de
estarem
intrinsicamente ligadas ao mérito as argumentações de configuração de
ilegitimidades ativa e passiva e de carência de ação por impossibilidade
jurídica do pedido e falta de interesse de agir a pretexto de não ser viável,
segundo o repetidamente mencionado nas razões do apelo dos
demandados, a cobrança de valores de não associados e também por
associação civil e não condomínio, a qual, no entendimento dos requeridos,
não estaria regularmente constituída.
No mérito, ressalvo, de início, que, ainda
que este Relator tenha proferido decisões no sentido de que os moradores
ou proprietários de imóveis, localizados na área de atuação de associação
de moradores, deveriam de pagar as contribuições associativas e demais
taxas de manutenção do lote, sob pena de enriquecimento ilícito, o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as taxas de
manutenção, criadas por associações de moradores, não obrigam os não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
6
associados ou os que a elas não anuíram.
Sendo assim, à luz do entendimento da
Corte Superior, este recurso será analisado.
Por primeiro, registre-se que a existência de
recurso repetitivo no E. STF sobre o assunto (Tema 492) não afeta o
julgamento deste pleito neste momento por ausência de determinação a
respeito para os feitos relativos à matéria nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
ASSOCIAÇÃO OU LOTEAMENTO FECHADO. Taxa de manutenção e obra
promovida por associação de moradores. Repercussão geral (tema 492), ausência
de determinação pelo STF de suspensão dos feitos relativos à matéria nas
instâncias ordinárias. Inexistência de prova da adesão pelos autores. Questão
solucionada pelo C. STJ, em julgamento de recurso repetitivo. Cobrança indevida.
Observação ao art. 927, III, NCPC. Recurso improvido. (Apelação n.
0005734-54.2015.8.26.0438 Rel. Nilton Santos Oliveira 3a Câmara de Direito
Privado j. 21.05.2018).
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
DE
LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. Decisão que determinou a suspensão do processo.
Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 492).
Inexistência, contudo, de determinação de suspensão dos processos que cuidem
da mesma questão. Recurso provido para que o feito tenha prosseguimento.
(Agravo de Instrumento n. 2250775-11.2017.8.26.0000 Rel. Maia da Cunha 4a
Câmara de Direito Privado j. 09.03.2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que determinou a
suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento. Taxas de manutenção e
conservação de loteamento imobiliário. Repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 492). Inexistência de determinação de
suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
7
Suspensão do processo descabida. Decisão reformada. Agravo provido. (Agravo
de Instrumento n. 2176888-91.2017.8.26.0000 Rel. Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho 8a Câmara de Direito Privado j. 05.02.2018).
Quanto à argumentação de litispendência,
tampouco assiste razão aos recorrentes. A caracterização de tal instituto
depende da existência de ajuizamento de duas ações com as mesmas
partes, causa de pedir e pedido, conforme o teor do art. 337, §§ 1o e 2o, do
CPC.
Na hipótese vertente, como bem assentou
o MM.o Magistrado da causa, embora os processos envolvam as mesmas
partes e requerimento de cobrança de valores de contribuições da
associação, o fato é que as ações se referem a períodos distintos, sendo
certo que a presente foi ajuizada especificamente para quantias vencidas
após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, a qual incluiu na Lei no
6.766/79 o art. 36-A, a respeito do qual especificamente se fundou o
presente pleito.
Outrossim,
tampouco
cabe
falar
em
nulidade por descumprimento de regras de prevenção em razão de a
presente ter sido distribuída, em primeira instância, a juízo distinto. De
acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil, caput, “reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir”. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Pois
bem.
Considerando
que,
como
mencionado, os pedidos se referem a períodos de cobrança e fundamento
legal distintos, não se entrevê risco de prolação de decisão conflitante ou
contraditória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
8
A controvérsia diz respeito ao cabimento ou
não de cobrança de despesas oriundas de imóveis em loteamentos,
exigidas pelas associações ou sociedades de moradores.
Ainda que já tenham sido proferidas
decisões por esta C. Câmara e por esta Relatoria no sentido de ser devida
a contribuição às chamadas associações de moradores, quando prestados
serviços de caráter indivisível a todos os moradores ou proprietários de
imóveis localizados em sua área de atuação, sob pena de enriquecimento
ilícito daquele que, indiretamente, usufrui de tais serviços, diante de
recentes julgados de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça
(art. 543-C do CPC), consolidando entendimento de que as taxas de
manutenção, criadas por associações de moradores, não obrigam os não
associados ou os que a elas não anuíram (Recursos Especiais 1280871/SP
e 1439163/SP), consigna que somente é possível a cobrança de tais taxas
de moradores ou proprietários associados que a elas anuíram.
No caso dos autos, restou claro que os
apelantes já eram proprietários do imóvel e não anuíram à associação e a
apelada, por sua vez, não fez prova em contrário.
Com isso, não houve demonstração de ter
havido consentimento dos proprietários à associação, ora apelada, ainda
que tacitamente.
É certo que quem busca o conforto e a
segurança dos chamados “condomínios fechados” deve arcar com o custo
de sua opção. Ainda que não vinculado juridicamente à associação dos
moradores de tais loteamentos, ou à entidade responsável pela sua
administração, o morador e/ou proprietário usufrui os serviços que lhe são
prestados ou oferecidos, posto que muitos possuem caráter indivisível e
não individualizado, tais como portaria; segurança 24 horas; controle de
acesso; coleta de detritos; paisagismo; limpeza e conservação das vias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
9
circulação; áreas de lazer, etc.
Contudo, tais serviços custam e alguém
tem de arcar com eles. Usufruir sem contribuir é enriquecimento sem
causa. É ter acesso a algo pelo qual não ajuda a pagar. É transferir aos
outros o encargo de custear aquilo do qual também se beneficia. Porém,
não é o que vem prevalecendo em nossos tribunais.
Convém mencionar, no entanto, que a
hipótese vertente não apresentou um condomínio ou loteamento fechado
regularizado, porquanto, conforme a documentação juntada, trata-se de
local cujo loteamento é antigo, a associação já existente, mas não está
concluída a regularização do fechamento do local, cujo requerimento não é
antigo e todavia deve permanecer aberto e sem realização de controle de
acesso.
Existe o direito constitucional de liberdade
de associação, inserido no art. 5o, XX, da Constituição Federal, pelo qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”,
sobretudo em hipóteses como a aqui examinada em que não há um
condomínio
ou
loteamento
fechado
com
normas
estabelecidas
regularmente e com prévia anuência dos requeridos.
Dessa forma, a decisão impugnada deve
ser reformada, para tornar indevida a cobrança da taxa de manutenção da
não associada.
Acrescente-se que o advento do art. 36-A
da Lei no 6.766/79, além de ter ocorrido em momento posterior ao do
surgimento da propriedade dos apelantes (réus) e da instituição da
associação, o fato é que ele não altera o direito constitucional de liberdade
de associação aqui explanado, não tendo tornado obrigatório o pagamento
aqui discutido, sendo certo que, de seu teor, vislumbra-se somente uma
obrigação a administradores de disciplinar os seus atos constitutivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
10
lograr atingir seus objetivos, sem mencionar e impor diretamente o
pagamento de taxas ou mensalidades de associação àqueles não
associados.
Sobre o tema, confira-se:
ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. Insurgência da
autora contra sentença de improcedência. Sentença em conformidade com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "as taxas
de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram." (cf. Recurso Repetitivo REsp no
1.439.163/SP e 1.280.871/SP). Apelado não associado à apelante.
Interpretação do art. 36-A da Lei Federal 6.766/79: dispositivo não alterou a
natureza associativa da apelante, tampouco das taxas ora cobradas.
Ausência de imposição legal de pagamento dos valores pelos proprietários
dos imóveis não associados à associação local correspondente.
Entendimento, ademais, em consonância com o princípio constitucional de
liberdade
associativa.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação no 0006137-15.2010.8.26.0271 Itapevi - 3a Câmara
de Direito Privado Rel. Carlos Alberto de Salles J. 27/09/2019)
Apelação Cível Inexigibilidade de débito Associação de moradores
Débitos decorrentes de taxa de associação de moradores referente a
unidade residencial
Impossibilidade de cobrança dos apelantes de
valores relativos a despesas referentes a imóvel do qual é proprietário
Revelia da associação apelada configurada Ausência de demonstração
da expressa concordância dos apelantes quanto ao pagamento das taxas
de associação
Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à
aquisição do bem
Insuficiência da fundamentação da cobrança
unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação
da associação denominada Residencial Vila Velha, ainda que com eventual
estabelecimento de cláusula em contrato de adesão Inaplicabilidade de
disposições relativas a condomínio
Controvérsia que não se refere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004927-80.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 32851 mlzz283
11
exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa
decorrente de implantação de loteamento Imprescindibilidade da prova de
associação dos apelantes para justificar a cobrança dos valores

Adequação a entendimento consolidado no STJ Precedentes Cobrança
que, ademais, não se justifica à luz dos arts. 36-A da L. 6.766/79, e 1.358-
A, do CC, introduzidos pela L. 13.465/07 Constituição de associação e
aquisição de imóvel que ocorreram em momento anterior à edição da lei
Alteração legislativa que não implicou modificação do entendimento
segundo o qual a contribuição associativa constitui contraprestação de
natureza pessoal
Moradores e proprietários não associados que não
podem ser obrigados ao pagamento Recurso provido. Sucumbência
Inversão do ônus Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC. (Apelação no 1010735-58.2018.8.26.0127 Carapicuíba - 2a Câmara
de Direito Privado Rel. José Joaquim dos Santos J. 25/06/2019)
Diante do provimento deste apelo, com a
improcedência da ação, fica a autora condenada no pagamento das verbas
de sucumbência e dos honorários advocatícios, que, dada a prerrogativa
conferida pelo art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, fixo em 12% do valor atualizado
da causa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator